Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007873-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
FRANCISCO CANINDÉ DE LIMA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 498-47.2019.811.0035 (cód. 61556), em que acusado da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o i. Defensor Público inicia aludindo à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19), para então sustentar que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois afirma tratar-se de indivíduo com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, diabético, hipertenso e diagnosticado com insuficiência cardíaca, o que, de pronto, o coloca no grupo de risco; ao que agrega, ainda, a assertiva de que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não dispõe de enfermaria, muito menos de equipe médica para atender os detentos, tampouco de materiais básicos de higiene e saúde ou equipamentos de proteção individual para os agentes penitenciários, autorizando, portanto, a concessão da benesse como forma de frear a propagação do vírus e salvaguardar a saúde pública.
Outrossim, afirma que para além de o crime que lhe é imputado não ter sido cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o increpado possui endereço fixo “na Rua Santa Izabel, n.o 100, Bairro Marajoara, em Cáceres/MT”, o que corroboraria a viabilidade de sua colocação em regime de prisão domiciliar, com a utilização de aparelho de monitoração eletrônica.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que responda ao processo em regime de prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instrui a ação de dignidade constitucional com os documentos digitais registrados sob o ID 38847986 ao ID 38847995.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Partindo dessas premissas, e considerando os argumentos vertidos na peça vestibular, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, porquanto, a priori, não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do increpado, tampouco que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não pode e/ou não está fornecendo o tratamento médico de que necessita, a ponto de ensejar a excepcional concessão liminar da ordem a fim de submetê-lo ao regime domiciliar.
Aliás, em sua muito bem fundamentada decisão, a MM. Juíza a quo explicitou ao indeferir o pedido de prisão domiciliar que a unidade prisional está adotando as medidas necessárias para evitar a propagação do Covid-19, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, especialmente a Nota Técnica Orientativa n. 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT; além disso, o número atual de detidos é inferior à capacidade da unidade prisional, destacando, inclusive, que na Comarca de Alto Garças/MT ainda não foi constatada qualquer situação sintomática de contágio, e determinou que a Diretora da Cadeia Pública providencie o isolamento do paciente, colocando-o em cela exclusiva para as pessoas que se encontram no grupo de risco, com o fim de mitigar os riscos de contaminação do novo coronavírus.
Fosse pouco, bem frisou que a providência acautelatória ora requerida não seria suficiente e adequada à hipótese, haja vista a gravidade concreta do delito, aferida a partir da circunstância de o paciente ter sido flagrado transportando 5,03kg de COCAÍNA em direção à cidade de Goiânia/MT, e também do fundado risco de reiteração delitiva, eis que já ostenta condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas na comarca de Itaperucu-Mirim, no Estado do Maranhão, e cometeu o delito em apreço enquanto cumpria pena no regime semiaberto, a demonstrar a imprescindibilidade da custódia para salvaguardar a ordem da pública.
Tais argumentos, em princípio, revelam-se válidos para sustentar a manutenção do ergástulo, visto que em consonância com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada nos Enunciados Orientativos n.o 06 e n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
25. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
A recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e muito menos em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
Ademais, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos presos que se insiram nas situações previstas pela aludida Recomendação, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento em todo o Estado, dada a insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Desta feita, ao menos por hora, não verifico de súbito a existência de elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao regime de prisão domiciliar ou ao cumprimento de restrições não prisionais.
Em derradeiro, não é demais reiterar que o indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, ao revés, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que à primeira vista não se revela na hipótese em apreço.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FRANCISCO CANINDÉ DE LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator